Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-31.2025.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DESOBEDIÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A incidência da Lei no 11.340/2006 é adequada quando os fatos se desenvolvem em contexto de violência doméstica e familiar, sendo suficiente a existência de vínculo afetivo entre as partes para aplicação do regime jurídico protetivo.
2. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a exteriorização de palavras ou gestos capazes de gerar temor na vítima, independentemente da efetiva concretização do mal anunciado. A busca imediata por auxílio policial, a representação e o pedido de medidas protetivas evidenciam a seriedade da ameaça.
3. Em casos de violência de gênero, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coerente e amparada por conjunto mínimo de elementos corroboradores, compatíveis com as circunstâncias do fato e com a prova oral colhida em Juízo.
4. A contravenção penal de vias de fato admite comprovação por prova oral, sendo desnecessário laudo pericial quando o conjunto probatório demonstra, de modo harmônico, a ocorrência das agressões, especialmente quando testemunhas indiretas confirmam o estado emocional da vítima logo após os fatos.
5. A configuração do crime de desobediência depende apenas do descumprimento consciente e voluntário de ordem legal de funcionário público. O descumprimento reiterado de comandos policiais, devidamente atestado por agentes públicos que atuaram na ocorrência, revela dolo suficiente para a tipificação do crime.
6. A prova testemunhal policial, prestada por agentes no exercício regular de suas funções, possui presunção de veracidade e, quando harmônica com os demais elementos dos autos, constitui fundamento idôneo para comprovação de autoria e materialidade.
7. A prisão preventiva mostra-se adequada quando presentes elementos concretos de periculosidade, especialmente diante de reincidência específica, histórico de agressões pretéritas, imposição de medidas protetivas e risco de reiteração delitiva, não configurando constrangimento ilegal sua manutenção mesmo diante de regime inicial de cumprimento de pena em semiaberto.
8. Recurso conhecido e não provido.